Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. VÍCIOS INSANÁVEIS NA AÇÃO DE INVENTÁRIO. CONTRADITÓRIO. OMISSÃO E INDICAÇÃO EQUIVOCADA DE BENS PARTILHÁVEIS. REGULAR INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Anulatória de partilha, sob o fundamento de violação ao princípio do contraditório e de existência de vícios insanáveis na ação de inventário no 0009068-77.2015.8.07.0001.
2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedente o pedido formulado na inicial e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a existência de vícios insanáveis na ação de inventário a autorizar a anulação da partilha homologada por sentença, por erro na quantificação dos semoventes na Fazenda Soberana, ausência de comprovação do recolhimento do ITCMD, omissão quanto à indenização por servidão de passagem na Fazenda Soberana e avaliação equivocada do capital social da empresa IVF Construtora e Incorporadora Ltda.
III – Razões de decidir
4. O autor foi regularmente citado nos autos da ação de inventário, constituiu Advogados para representá-lo, e o suposto defeito na prestação dos serviços advocatícios não configura violação ao princípio do contraditório.
5. As questões relativas à quantificação dos semoventes e à indenização por servidão de passagem em Fazenda, ao recolhimento prévio do ITCMD e à avaliação do capital social de empresa deveriam ter sido suscitadas nos autos da ação de inventário pelo autor, quando regularmente intimado a se manifestar, o que não ocorreu, por isso não configurada a alegada existência de vícios insanáveis no processo sucessório por supostas omissão e indicação equivocada de bens partilháveis.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.